Tribunal: TJDFT
Processo: 0745645-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745645-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO LISBOA DE ALMEIDA EXECUTADO: LEILA MARIA BASTOS PERES DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos, etc. O exequente, em atendimento ao despacho de ID 33538816, requer a expedição de mandado de penhora do veículo HONDA FIT/ LX FLEX, PLACA PAZ 9868 (ID 33683763). Dessa forma, uma vez que já deferida a penhora do mencionado veículo (ID 27747484), e, a par das informações prestadas ao ID 32882616, DETERMINO a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção ao depósito público do referido bem de propriedade da agravada. Nos termos do inc. XI do art. 87 do Regimento Interno deste Tribunal, remetam-se os autos ao Juízo de origem (Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF) para que sejam adotadas as providências necessárias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora